Tribunal: TRF3
Processo: 5014293-37.2023.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ADRIANA DELBONI TARICCO
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
378/549)

5014293-37.2023.4.03.6183

DJEN Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Juíza Federal ADRIANA DELBONI TARICCO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5014293-37.2023.4.03.6183

RELATOR: ADRIANA DELBONI TARICCO

APELANTE: ROZANY MUCHA

ADVOGADO do(a) APELANTE: SIMONE SEGHESE DE TOLEDO - SP105349-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: THAWANA LONGO DE FIGUEIREDO ROLANDI - SP437711-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. MÉDICA RESIDENTE. FILIAÇÃO AO RGPS COMO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. RECOLHIMENTO EXTEMPORÂNEO DE CONTRIBUIÇÕES. EMISSÃO DE GUIAS PELO INSS. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO IMEDIATO DO TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E DA ESPECIALIDADE SEM PRÉVIO RECOLHIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) contra decisão monocrática que negou provimento à apelação da autarquia e deu parcial provimento à apelação da parte autora em ação previdenciária destinada ao reconhecimento de atividade especial e concessão de aposentadoria por tempo de contribuição. A decisão reconheceu o direito da autora à emissão de guias para recolhimento de contribuições referentes ao período de residência médica exercida na Universidade Federal de Santa Catarina entre 01/03/1993 e 28/02/1995, na condição de contribuinte individual, afastando, contudo, o reconhecimento imediato do tempo de contribuição e da especialidade sem a comprovação do recolhimento das contribuições.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o período de residência médica deve ser considerado vínculo sujeito ao Regime Geral de Previdência Social, legitimando a atuação do INSS e possibilitando o recolhimento das contribuições previdenciárias; (ii) estabelecer se é possível reconhecer imediatamente o tempo de contribuição e a especialidade do período antes da efetiva regularização contributiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O médico residente é filiado obrigatoriamente ao Regime Geral de Previdência Social como contribuinte individual, nos termos do art. 4o, §1o, da Lei no 6.932/81, ainda que a remuneração ocorra mediante bolsa e não haja vínculo empregatício regido pela CLT.

O contribuinte individual pode realizar recolhimentos previdenciários em atraso, sendo possível o cômputo dessas contribuições para fins de tempo de contribuição, embora não possam ser consideradas para fins de carência quando anteriores ao primeiro recolhimento tempestivo, conforme art. 27, II, da Lei no 8.213/91 e jurisprudência consolidada.

Compete ao INSS apurar o valor devido e emitir as guias de recolhimento para possibilitar a regularização contributiva do período laborado como contribuinte individual.

O reconhecimento do tempo de contribuição e da especialidade do período depende da efetiva comprovação do recolhimento das contribuições correspondentes, não sendo admissível proferir decisão judicial condicionada a evento futuro e incerto.

Estando a decisão monocrática em conformidade com a jurisprudência da 7a Turma do TRF da 3a Região e com precedentes dos tribunais superiores, impõe-se a manutenção do entendimento adotado.

A questão da ilegitimidade foi devidamente afastada, tendo em vista a referida renúncia da parte quanto ao período.

IV. DISPOSITIVO E TESE9. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

O período de residência médica submete-se ao Regime Geral de Previdência Social, na condição de contribuinte individual, permitindo o recolhimento das contribuições previdenciárias correspondentes.

O recolhimento extemporâneo de contribuições pelo contribuinte individual pode ser computado para fins de tempo de contribuição, mas não necessariamente para carência, conforme o art. 27, II, da Lei no 8.213/91.

Não é possível reconhecer tempo de contribuição ou atividade especial antes da efetiva regularização contributiva, sob pena de prolação de decisão judicial condicionada a evento futuro e incerto.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932 e 1.021; Lei no 6.932/81, art. 4o, §1o; Lei no 8.213/91, arts. 11 e 27, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.376.961, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2a Turma, j. 28.05.2013; STJ, REsp no 642.243, Rel. Min. Nilson Naves, 6a Turma, j. 21.03.2006; TRF3, AC no 5744978-23.2019.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Carlos Delgado, 7a Turma, j. 26.05.2022; TRF3, AC no 5003413-57.2018.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Inês Virgínia Prado Soares, 7a Turma, j. 01.04.2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5014293-37.2023.4.03.6183

RELATOR: ADRIANA DELBONI TARICCO

APELANTE: ROZANY MUCHA

ADVOGADO do(a) APELANTE: SIMONE SEGHESE DE TOLEDO - SP105349-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: THAWANA LONGO DE FIGUEIREDO ROLANDI - SP437711-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

A Juíza Convocada Adriana Taricco (Relatora):

Trata-se de agravo interno interposto em face da decisão monocrática (ID 328113391) que negou provimento ao recurso de apelação do INSS.

O INSS, ora agravante (ID 356298252), sustenta que ausente sua legitimidade passiva ad causam e, em síntese, que impossível o reconhecimento da especialidade.

Apresentadas contrarrazões (ID 359119764).

É o relatório.

VOTO

A Juíza Convocada Adriana Taricco (Relatora):

Inicialmente, conheço do agravo, eis que observados os pressupostos processuais de admissibilidade recursal.

Friso, de logo, ser cabível o julgamento monocrático levado a efeito pela decisão ora agravada, considerando presentes os requisitos estabelecidos na Súmula n. 568, do Superior Tribunal de Justiça, bem como no art. 932 do Código de Processo Civil, mesmo porque passível de controle colegiado por meio do presente agravo interno interposto nos termos do artigo 1.021 do CPC.

Acresça-se que, em suas razões recursais, a parte agravante não se insurge quanto ao julgamento monocrático, mas sim contra o entendimento adotado na decisão agravada.

No mérito, verifico que o recurso não comporta acolhida, eis que a decisão monocrática ora agravada está em total sintonia com a jurisprudência desta C. Turma:

“Trata-se de ação previdenciária ajuizada em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS, objetivando o reconhecimento de atividades em condições especiais para fins de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição.

A ação foi julgada parcialmente procedente. Transcrevo, para registro, o seguinte trecho da sentença, integrada por embargos de declaração (ID 319593172 e ID 319593177):

“Por tudo quanto exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem o exame de seu mérito, com relação à parte do pedido para que seja reconhecida a especialidade dos períodos de 01/03/1993 a 28/02/1995 (UFSC) e de 29/10/1996 a 29/11/1999 - Lab Santa Helena, com fundamento no artigo 485, inciso VI, § 3o, do Código de Processo Civil, e no mais, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A PRESENTE AÇÃO, julgando extinto o feito com o exame de seu mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do novo Código de Processo Civil, pelo que condeno o Instituto-réu a reconhecer a especialidade dos períodos de 20/02/1995 a 15/07/1996 – Lab. Dona Helena SC LTDA, de 24/04/2000 a 13/01/2006 – Fundação de Desenvolvimento da Unicamp, de 19/08/2010 a 31/03/2011 – Sociedade Campineira de Educação, nos termos da fundamentação supra, procedendo, assim, a pertinente averbação para fins previdenciários. Custas ex lege. Diante da mínima sucumbência do réu, fixo os honorários advocatícios no valor de 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 86, § único do novo CPC. Deixo de determinar o reexame necessário, nos termos do art. 496, § 3o, inciso I, do novo CPC, vez que não se trata de causa com valor superior ao previsto no referido artigo.”

Interpõe a parte autora recurso de apelação no qual aduz que, de 03/1993 a 02/1995, laborou como médica na Universidade Federal de Santa Catarina, vinculada ao RGPS. Requer “a emissão das guias para pagamento das contribuições do período de residência médica”, o reconhecimento da especialidade e a “condenação da Autarquia para implementar o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição desde a DER” (ID 319593179).

Sem contrarrazões.

É uma síntese do necessário. Decido.

O julgamento monocrático, previsto no artigo 932 do Código de Processo Civil, atende aos princípios da celeridade processual e da observância aos precedentes judiciais, ambos contemplados na sistemática da lei processual civil.

Observa-se, ademais, se tratar de decisão passível de controle por meio de agravo interno, nos termos do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, atendendo ao princípio da colegialidade.

É o caso dos autos, em que a solução da demanda depende tão somente da subsunção dos fatos às normas jurídicas aplicáveis, conforme jurisprudência desta 7a Turma do TRF3 e dos tribunais superiores. Sendo assim, passo a decidir monocraticamente.

DOS RECURSOS DAS PARTES

Verifica-se permanecer controvérsia acerca do cômputo de labor exercido como médica residente junto à Universidade Federal de Santa Catarina, de 01/03/1993 a 28/02/1995, assim como quanto a sua alegada especialidade.

Primeiramente, observo que não reconhecido o vínculo pela decisão recorrida ao argumento de que o referido período teria se dado na condição de profissional vinculado a Regime Próprio de Previdência, o que afastaria a legitimidade do ente autáquico previdenciário.

Da leitura dos autos, verifico que, de fato, há vínculo em tal condição, junto ao mesmo empregador, entre os anos de 2006 e 2010 (ID 319593129 e ID 319593131).

Ocorre que os documentos de ID 319593127 e ID 319593128, emitidos pela UFSC, informam a atividade da autora como médica residente, tendo realizado “Programa de residência Médica” de 01/03/1993 a 28/02/1995.

A Lei no 6.932/81, em seu artigo 4o, § 1o, é categórica ao dispor que "O médico-residente é filiado ao Regime Geral de Previdência Social - RGPS como contribuinte individual". Essa norma estabelece a obrigatoriedade da filiação previdenciária. Ainda que a residência não configure vínculo empregatício formal nos moldes da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e a remuneração seja uma bolsa-auxílio (o que exclui direitos trabalhistas como 13o salário ou FGTS), a natureza jurídica dessa bolsa e sua finalidade específica não afastam a exigência legal de filiação ao RGPS na modalidade de contribuinte individual. Tal enquadramento garante ao residente o acesso aos benefícios previdenciários e a contagem desse tempo para fins de aposentadoria.

Por oportuno, de se destacar que contribuinte individual é o segurado obrigatório que exerce atividade remunerada, rural ou urbana, por conta própria ou como prestador de serviço, mas sem vínculo de emprego, conforme dispõe o artigo 11 da Lei 8.213/91:

“Art. 11. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas:

I- Como empregado:

a) aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural à empresa, em caráter não eventual, sob sua subordinação e mediante remuneração, inclusive como diretor empregado;

(...)

V- como contribuinte individual:

(...)

f) o titular de firma individual urbana ou rural, o diretor não empregado e o membro de conselho de administração de sociedade anônima, o sócio solidário, o sócio de indústria, o sócio -gerente e o sócio - cotista que recebam remuneração decorrente de seu trabalho em empresa urbana ou rural, e o associado eleito para cargo de direção em cooperativa, associação ou entidade de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração ( Alínea incluída pela Lei 9876, de 26.11.1999);

g) quem presta serviço de natureza urbana ou rural, em caráter eventual, a uma ou mais empresas, sem relação de emprego(alínea incluída pela Lei 9876, de 26.11.1999);

h) a pessoa física que exerce, por conta própria, atividade econômica de natureza urbana, com fins lucrativos ou não;(alínea incluída pela Lei 9876, de 26.11.1999

(...)

No caso em tela, a parte autora promoveu a presente ação a fim de obter benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, tendo sido devolvida a esta Corte a análise do pleito de emissão das guias para recolhimento do período de 01/03/1993 a 28/02/1995, na condição de contribuinte individual.

Da análise dos documentos, depreende-se que a autora efetivamente exerceu suas atividades na qualidade de contribuinte individual no período pleiteado, não tendo realizado tempestivamente os devidos recolhimentos.

Veja-se que o art. 27, inciso II da Lei 8.213/91, veda o reconhecimento das contribuições extemporâneas, mas para fins de carência, sendo perfeitamente aceitável seu cômputo para efeito de tempo de contribuição.

A esse respeito:

“PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA URBANA POR IDADE. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM ATRASO. CÔMPUTO PARA EFEITO DE CARÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 27, II, DA LEI No 8.213/1991. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. É da data do efetivo pagamento da primeira contribuição sem atraso que se inicia a contagem do período de carência quando se tratar de contribuinte individual.

2. As contribuições previdenciárias recolhidas em atraso, em período anterior ao primeiro pagamento sem atraso, não podem ser consideradas para o cômputo do período de carência, nos termos do art. 27, II, da Lei n. 8.213/1991. Precedentes.

3.Recurso especial provido".

(2a Turma, RESP no 1376961, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 28/05/2013, DJE DATA:04/06/2013).

"Previdenciário. Aposentadoria por idade. Trabalhadora urbana. Cumprimento da carência. Aproveitamento de contribuições recolhidas com atraso (art. 27, II, da Lei no 8.213/91). Benefício devido.

1. Para a concessão de aposentadoria urbana por idade devem ser preenchidos dois requisitos: idade mínima (65 anos para o homem e 60 anos para a mulher); e carência - recolhimento mínimo de contribuições.

2. O recolhimento com atraso não impossibilita o cômputo das contribuições para a obtenção do benefício.

3. É da data do efetivo pagamento da primeira contribuição sem atraso que se inicia a contagem do período de carência quando se tratar de empregado doméstico, contribuinte individual, especial e facultativo, empresário e trabalhador autônomo. Isso segundo a exegese do art. 27, II, da Lei no 8.213/91.

4. No caso, o que possibilita sejam as duas parcelas recolhidas com atraso somadas às demais com o fim de obtenção da aposentadoria por idade é o fato de a autora não ter perdido a qualidade de segurada e de o termo inicial da carência ter-se dado em 1o.1.91.

5. Recurso especial conhecido e provido".

(6a Turma, RESP no 642243, Rel. Min. Nilson Naves, j. 21/03/2006, DJ DATA:05/06/2006, p. 324, RJP, v. 10, p. 117).”

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. AGRAVO (CPC, ART. 557, §1o). RECOLHIMENTO EM ATRASO. CARÊNCIA. ART. 27, II, DA LEI 8.213/91.

I - Omissão quanto ao deferimento da antecipação de tutela, nos termos do art. 461 do Código de Processo Civil.

II - O autor é contribuinte individual desde 1973, sendo que o primeiro recolhimento em época própria, ou seja, sem atraso, refere-se à dezembro de 1978, portanto, dentro dos parâmetros previstos no art. 27, II, da Lei 8.213/91, pois apenas não são computáveis para efeito de carência as contribuições efetuadas em atraso, anteriores ao pagamento da primeira competência em dia.

III - As contribuições já efetuadas e aquelas que vierem a ser adimplidas relativas ao parcelamento do débito do período de 02/1996 a 01/2003, devem ser normalmente acrescidas na contagem de tempo de serviço, para todos os fins, inclusive efeito de carência.

IV - Embargos de declaração opostos pela parte autora, acolhidos, sem efeito modificativo. Agravo (CPC, art. 557, §1o) interposto pelo réu improvido.

(AC 00033642620064036183, DESEMBARGADOR FEDERAL SERGIO NASCIMENTO, TRF3 - DÉCIMA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:03/03/2010 PÁGINA: 2133)

E M E N T A

CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE URBANA. APROVEITAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES RECOLHIDAS EM ATRASO. BENEFÍCIO CONCEDIDO. APELAÇÃO DO INSS DESPROVIDA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA FIXADOS DE OFÍCIO.

1 - A aposentadoria por idade do trabalhador urbano encontra previsão no caput do art. 48, da Lei no 8.213/91.

(...)

4 - A controvérsia cinge-se aos recolhimentos dos períodos previdenciários de 02/2004 a 02/2005 e 04/2005 a 10/2005, efetuados em atraso, conforme aduz a autarquia.

5 - Foram acostados aos autos, dentre outros documentos extratos do CNIS, nos quais constam que o autor efetuou recolhimentos como contribuinte individual, nos períodos de 01/01/2001 a 28/02/2001, de 01/02/2004 a 28/02/2005, de 01/04/2005 a 31/10/2005, de 01/03/2008 a 31/01/2009 e de 01/07/2009 a 31/08/2009, bem como teve vínculos empregatícios, nos períodos de 09/09/1986 a 27/11/1986, de 11/03/1987 a 06/05/1993, de 11/03/1987 a 01/10/1990 e de 20/03/2014 a 16/08/2016.

6 - Admite-se o cômputo de contribuições efetuadas em atraso pelo contribuinte individual para fins de cumprimento da carência, desde que posteriores ao primeiro pagamento sem atraso e mantida a qualidade de segurado. Tal é o caso dos autos, conforme aponta o extrato do CNIS.

7 - Logo, o recolhimento extemporâneo das contribuições relativas às competências de 02/2004 a 02/2005 e 04/2005 a 10/2005 não obsta o seu cômputo para cumprimento da carência, tendo em vista o disposto no art. 27, da Lei 8.213/1991.

8 - Ademais, no caso em exame, restou demonstrado, conforme documentação acostada aos autos, que o autor foi sócio da empresa Costa, Caldana, Pedro e Branco Transportes em Feral Ltda. - ME, no período de 14/01/2004 a 22/08/2008, sendo que as contribuições previdenciárias recolhidas extemporaneamente referem-se a períodos compreendidos nesse interregno.

9 - Resta evidenciado que o autor trabalhou por período superior à carência exigida em lei para a concessão do benefício. De rigor, portanto, a procedência do pedido.

(...)

13 - Apelação do INSS desprovida. Fixados, de ofício, os critérios de incidência da correção monetária e dos juros de mora.

(AC 5744978-23.2019.4.03.9999, Des. Fed. CARLOS DELGADO - TRF3- 7a Turma, Data: 26/05/2022, DJEN DATA: 02/06/2022)

Dessa maneira, de se reconhecer o direito da parte autora ao recolhimento das devidas contribuições referentes ao interregno de 01/03/1993 a 28/02/1995. Para tanto, uma vez instado administrativamente pela requerente, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) deverá proceder à emissão das respectivas guias de recolhimento, viabilizando a regularização contributiva desse período.

Contudo, quanto ao pleito de inclusão imediata do referido lapso como efetivo tempo de contribuição e, principalmente, ao reconhecimento de sua especialidade, não é possível proferir decisão neste momento. A análise da especialidade e a consequente inclusão desse tempo de contribuição dependem da comprovação dos efetivos recolhimentos e da sua regularização. Reconhecer a especialidade e o tempo de contribuição integral antes da efetivação e da comprovação dos recolhimentos devidos significaria proferir sentença de natureza condicional. Decisão judicial que dependa de um evento futuro e incerto – a saber, a concretização do pagamento das contribuições e a posterior análise pela autarquia – eivaria o julgado de vício, ferindo os princípios da certeza e da definitividade das decisões judiciais. A inclusão e o reconhecimento da especialidade do período ficarão, portanto, condicionados à comprovação da regularização contributiva, a ser analisada na esfera administrativa ou em eventual nova provocação judicial, se necessário.

Em sentido similar, o entendimento desta Sétima Turma: “No caso concreto, a despeito de comprovado período de trabalho rural como segurado especial, seu cômputo, para obtenção de benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, somente é admissível após efetuados os respectivos recolhimentos. No mais, anoto que, diversamente do que pretende a parte autora, eventual recolhimento a destempo deve ser apresentado e efetivado diretamente no âmbito administrativo, porque incumbe ao INSS apurar o montante devido e emitir as guias para viabilizar o pagamento, após o que o período rural poderá ser computado para fins de aposentadoria por tempo de contribuição. Ademais, não se admite a prolação de decisão condicionada a evento futuro e incerto, de modo que não cabe determinar a imediata averbação para fins de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição em razão da não comprovação de recolhimentos prévios, como pretende o segurado. Assim, ante o reconhecimento do desempenho do labor rural, subsiste o direito do segurado de recolher a correspondente contribuição e averbar o período em questão, mediante emissão de guias pela autarquia previdenciária (...)” TRF3. APELAÇÃO CÍVEL n. 5003413-57.2018.4.03.9999, Relatora: Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES, 7a Turma, julgado em 01/04/2025, DJEN DATA: 08/04/2025.

Por tais fundamentos, com fulcro no artigo 932 do CPC, dou parcial provimento à apelação da autora, para reconhecer o direito à emissão de guias de recolhimento de contribuição na condição de segurada individual quanto ao período de 01/03/1993 a 28/02/1995, nos termos da fundamentação.”

Nessa ordem de ideias, estando a decisão recorrida em harmonia com a jurisprudência desta C. 7a Turma do TRF da 3a Região, de rigor o desprovimento do recurso.

Por tais fundamentos, nego provimento ao agravo interno.

É o voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. MÉDICA RESIDENTE. FILIAÇÃO AO RGPS COMO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. RECOLHIMENTO EXTEMPORÂNEO DE CONTRIBUIÇÕES. EMISSÃO DE GUIAS PELO INSS. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO IMEDIATO DO TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E DA ESPECIALIDADE SEM PRÉVIO RECOLHIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) contra decisão monocrática que negou provimento à apelação da autarquia e deu parcial provimento à apelação da parte autora em ação previdenciária destinada ao reconhecimento de atividade especial e concessão de aposentadoria por tempo de contribuição. A decisão reconheceu o direito da autora à emissão de guias para recolhimento de contribuições referentes ao período de residência médica exercida na Universidade Federal de Santa Catarina entre 01/03/1993 e 28/02/1995, na condição de contribuinte individual, afastando, contudo, o reconhecimento imediato do tempo de contribuição e da especialidade sem a comprovação do recolhimento das contribuições.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o período de residência médica deve ser considerado vínculo sujeito ao Regime Geral de Previdência Social, legitimando a atuação do INSS e possibilitando o recolhimento das contribuições previdenciárias; (ii) estabelecer se é possível reconhecer imediatamente o tempo de contribuição e a especialidade do período antes da efetiva regularização contributiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O médico residente é filiado obrigatoriamente ao Regime Geral de Previdência Social como contribuinte individual, nos termos do art. 4o, §1o, da Lei no 6.932/81, ainda que a remuneração ocorra mediante bolsa e não haja vínculo empregatício regido pela CLT.

O contribuinte individual pode realizar recolhimentos previdenciários em atraso, sendo possível o cômputo dessas contribuições para fins de tempo de contribuição, embora não possam ser consideradas para fins de carência quando anteriores ao primeiro recolhimento tempestivo, conforme art. 27, II, da Lei no 8.213/91 e jurisprudência consolidada.

Compete ao INSS apurar o valor devido e emitir as guias de recolhimento para possibilitar a regularização contributiva do período laborado como contribuinte individual.

O reconhecimento do tempo de contribuição e da especialidade do período depende da efetiva comprovação do recolhimento das contribuições correspondentes, não sendo admissível proferir decisão judicial condicionada a evento futuro e incerto.

Estando a decisão monocrática em conformidade com a jurisprudência da 7a Turma do TRF da 3a Região e com precedentes dos tribunais superiores, impõe-se a manutenção do entendimento adotado.

A questão da ilegitimidade foi devidamente afastada, tendo em vista a referida renúncia da parte quanto ao período.

IV. DISPOSITIVO E TESE9. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

O período de residência médica submete-se ao Regime Geral de Previdência Social, na condição de contribuinte individual, permitindo o recolhimento das contribuições previdenciárias correspondentes.

O recolhimento extemporâneo de contribuições pelo contribuinte individual pode ser computado para fins de tempo de contribuição, mas não necessariamente para carência, conforme o art. 27, II, da Lei no 8.213/91.

Não é possível reconhecer tempo de contribuição ou atividade especial antes da efetiva regularização contributiva, sob pena de prolação de decisão judicial condicionada a evento futuro e incerto.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932 e 1.021; Lei no 6.932/81, art. 4o, §1o; Lei no 8.213/91, arts. 11 e 27, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.376.961, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2a Turma, j. 28.05.2013; STJ, REsp no 642.243, Rel. Min. Nilson Naves, 6a Turma, j. 21.03.2006; TRF3, AC no 5744978-23.2019.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Carlos Delgado, 7a Turma, j. 26.05.2022; TRF3, AC no 5003413-57.2018.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Inês Virgínia Prado Soares, 7a Turma, j. 01.04.2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ADRIANA DELBONI TARICCO

Relatora do Acórdão